Tribunal: TJSP
Processo: 2088971-24.2023.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Otávio de Almeida Toledo
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Alegado constrangimento ilegal realizado pelo Diretor da Unidade Prisional. Incompetência desta C. Câmara. Trancamento da Ação Penal. Prolatada sentença condenatória. Prejudicado. Revogação da prisão preventiva. Paciente reincidente, condenado a mais de sete anos de reclusão, em regime inicial fechado. Constrangimento ilegal não configurado. Ordem denegada.